Tribunal: TJSP
Processo: 1003734-90.2018.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais. Vícios decisórios não configurados. Embargos rejeitados.